Tribunal: TCU
Processo: 001.634/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 472/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.6, do Acórdão 2152/2018-TCU-Plenário , que recomendou à Direção Nacional do Sest/Senat que realizasse minuciosa auditoria na Unidade de Macapá, relativos aos exercícios de 2006 a 2011, comunicando ao Tribunal as conclusões e providências adotadas. Considerando que o feito tratou, originariamente, de Representação formulada pelo Ministério Público Federal no Estado do Amapá, relatando possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) - Unidade Administrativa no Amapá, relacionadas à contratação e ao pagamento de pessoal e outras despesas, ao pagamento sem a correspondente liquidação e ao desvio de recursos públicos; Considerando a realização de auditoria direcionada ao exame das despesas, mediante emissão de cheques, executados pelo Sest/Senat para o intervalo temporal de 2006 a 2011, além de outros achados (peça 188, p. 1; peça 190, p. 1); Considerando, ainda, que foi instaurada Tomada de Contas Especial em face dos responsáveis, por meio da Instrução de Serviços IS-DEX/SEST/SENAT 024/2020 (peça 198, p. 3); Considerando, afinal, a instrução às peças 201-202, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar atendida pela Direção Nacional do Sest/Senat a recomendação proferida no item 9.6. do Acórdão 2152/2018-TCU-Plenário ; b) dar ciência do presente Acórdão ao (i) Departamento Executivo do Serviço Social do Transporte - Sest e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat, (ii) Serviço Social do Transporte no Amapá (Sest/AP), (iii) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Amapá (Senat/AP) e ao (iv) Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Amapá; e c) arquivar os presentes autos, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.634/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ana Quadros da Silva (XXX.755.312-XX); Orimar da Silva Luz (XXX.207.837-XX) 1.2. Interessado: Procuradoria da República/AP - Mpf/mpu (26.989.715/0009-60) 1.3. Órgão/Entidade: Senat - Cons. Reg. Norte II (PA, AP); Serviço Social do Transporte - Conselho Regional Norte II (PA, AP) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF) e outros, representando Serviço Social do Transporte - Conselho Regional Norte II (PA, AP); Wilson da Silva Ferreira (2714/OAB-AP) e outros, representando Ana Quadros da Silva; Jackelene Rubem de Macedo Patricio (44.292/OAB-DF) e outros, representando Senat - Cons. Reg. Norte II (PA, AP) e Serviço Social do Transporte - Conselho Regional Norte II (PA, AP).